Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0744713-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL GINO MARTINS PACIENTE: PEDRO PAULO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DE BRASILIA - DF, JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DANIEL GINO MARTINS em favor de PEDRO PAULO RODRIGUES, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator